Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-03.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14, da Lei 10.826/03. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Réu que assumiu a propriedade e posse do armamento. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14, da Lei 10.826/03. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Réu que assumiu a propriedade e posse do armamento. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Crime de mera conduta, o qual, por sua natureza, dispensa a ocorrência de perigo efetivo. Excludente de ilicitude não comprovada - Para que esteja configurado o "estado de necessidade" é preciso que haja a existência de perigo atual, sendo que a alegação de supostas ameaças não pode servir de excludente da ilicitude. Condenação mantida. Pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/06 – Impossibilidade - Não há que se falar em desclassificação ante o fato do réu estar portando a arma em plena via pública, trazendo a mesma em sua cintura – Maior reprovação da conduta. Pena-base mantida em seu patamar mínimo. Incabível a alteração da substituição. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições. Recurso improvido.